Tribunal: TJMT
Processo: 1029753-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029753-27.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS FORT LTDA - ME - CNPJ: 07.807.402/0001-41 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CAIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 057.619.041-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação do Município e determinou o prosseguimento de execução fiscal relativa à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento dos exercícios de 2017 a 2020.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (
i
) omissão quanto à apreciação de documento que demonstraria a situação jurídica da empresa e a alegada inatividade empresarial; e (
ii
) contradição ao reconhecer a baixa do CNPJ da executada e, ainda assim, admitir a cobrança da taxa municipal relativa a exercícios posteriores.

III.

Razões de decidir:

3.

Não se verifica omissão quanto à análise da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, pois o documento mencionado pela embargante não foi efetivamente juntado aos autos, inexistindo elemento probatório apto a ensejar manifestação específica do órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva ao consignar que a baixa do CNPJ por “
omissão contumaz
” não equivale ao encerramento regular das atividades empresariais, tampouco comprova a inexistência de estabelecimento sujeito à fiscalização municipal.

5.

Nos termos do art. 126, III, do CTN, a capacidade tributária passiva independe da regularidade jurídica do sujeito passivo, razão pela qual a baixa cadastral do CNPJ não afasta, por si só, a exigibilidade do crédito tributário quando não demonstrado o efetivo encerramento das atividades de forma regular.

6.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 126, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1005065-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/7/2025; TJMT, Embargos de Declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMERCIAL DE ALIMENTOS FORT LTDA. – ME
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, reformando a sentença recorrida para rejeitar a exceção de pré-executividade anteriormente acolhida e determinar, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, porquanto teria deixado de examinar e valorar o documento denominado “
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT)
”, o qual, por possuir fé pública, comprovaria a situação jurídica da empresa.

Argumenta que o julgado não apreciou adequadamente o fato de que a inatividade registrada no órgão de registro mercantil, aliada à baixa no cadastro federal, configuraria prova pré-constituída suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa.

Afirma pela existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a baixa do CNPJ da empresa no ano de 2015, admitiu-se a cobrança da taxa de licenciamento referente aos exercícios de 2017 a 2020, afirmando que, estando a pessoa jurídica baixada nos registros federais e comerciais, inexiste juridicamente o estabelecimento, não sendo possível cogitar o exercício de potencial poder de fiscalização, de modo que a manutenção da execução fiscal implicaria tributação sobre ente jurídico inexistente, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas no acórdão recorrido, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja restabelecida a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, aduzindo que (
i
) a Certidão Simplificada da JUCEMAT, ainda que apresentada, não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, porquanto o cerne da controvérsia reside na ausência de comunicação e de baixa da empresa perante a Prefeitura de Rondonópolis, bem como na falta de comprovação do efetivo encerramento regular das atividades, e (
ii
) invoca o artigo 126, inciso III, do CTN, segundo o qual a capacidade tributária passiva independe da regularidade jurídica do sujeito passivo, além de citar precedente do TJMT em reforço à sua tese (Id. 350921888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em face de
Comercial de Alimentos Fort Ltda. – ME
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 680/2022, no valor de R$ 17.222,98 (dezessete mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento correspondente aos exercícios de 2017 a 2020 (Id. 276317371).

A Comercial de Alimentos Fort Ltda. – ME opôs exceção de pré-executividade, aduzindo: (
i
) que, à época dos fatos geradores da taxa em cobrança, já se encontrava com o CNPJ baixado pela Receita Federal por motivo de “
omissão contumaz
”, decorrente da ausência de envio das informações contábeis exigidas; e (
ii
) que a extinção da pessoa jurídica precedeu a ocorrência dos fatos geradores, circunstância que, segundo sustenta, afasta sua capacidade tributária passiva, tornando inexigíveis as obrigações tributárias e financeiras relativas à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento (Id. 337847381).

O Juízo
a quo
proferiu sentença acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de fato gerador da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento relativamente aos exercícios de 2017 a 2020, sob o fundamento de que a baixa do CNPJ da empresa executada, ocorrida em 9/2/2015, presume o encerramento de suas atividades empresariais, inexistindo, portanto, estabelecimento passível de fiscalização pelo Município, o que afastaria a ocorrência do fato gerador da taxa (Sentença, Id. 337847392).

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo acórdão ora embargado, assentando-se que:

(i)

Não há nos autos prova idônea de que a extinção da empresa tenha ocorrido de forma regular;

(ii)

A baixa do CNPJ por “
omissão contumaz
”, conforme indicado no documento juntado, não se confunde com encerramento voluntário e formal da atividade empresarial, tratando-se de procedimento administrativo de ofício adotado pela Receita Federal em razão do reiterado descumprimento de obrigações acessórias;

(iii)

Nos termos do art. 126, III, do CTN, a capacidade tributária passiva independe da regularidade jurídica do sujeito passivo, sendo irrelevante, para afastar a exigibilidade do crédito tributário, a baixa cadastral do CNPJ quando não demonstrado o encerramento regular das atividades perante o Município;

(iv)

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, somente elidida por prova cabal em sentido contrário, inexistente no caso; e

(v)

A tese defensiva demanda dilação probatória, especialmente quanto à alegada inexistência de estabelecimento fiscalizável no território municipal, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

2.

Análise dos embargos de declaração:

A parte embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT).

Todavia, constata-se que referido documento
não foi juntado aos autos
, inexistindo, portanto, elemento probatório disponível para análise pelo órgão julgador, razão pela qual não se verifica a alegada omissão na decisão embargada.

Ademais, a tese central deduzida pela parte executada foi expressamente enfrentada no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que se consignou que a baixa do CNPJ por “
omissão contumaz
” não se confunde com o encerramento regular da atividade empresarial, tampouco comprova, por si só, a efetiva cessação das atividades no âmbito municipal, especialmente na ausência de prova da baixa regular da empresa e da inscrição municipal perante a Prefeitura de Rondonópolis (Acórdão embargado, Id. 344306865 – fls. 1/2).

Nesse sentido, foi colacionada jurisprudência deste Tribunal, a qual reconhece que a condição de inapto ou a baixa do CNPJ decorrente do descumprimento de obrigações acessórias não constitui prova suficiente da inexistência de atividade empresarial, sendo necessária demonstração robusta e contemporânea da efetiva inatividade no período correspondente aos lançamentos tributários (Acórdão embargado, Id. 344306865 – fls. 3):

[...] 3. A
taxa
de localização e funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia administrativa, vinculado à fiscalização de estabelecimentos em atividade.

4. A condição de “
inapta
” no
CNPJ
, derivada de obrigações acessórias descumpridas, não configura prova da inexistência de atividade empresarial.

5. Os documentos acostados aos autos, incluindo a declaração subscrita por contador e os registros de inatividade relativos a períodos anteriores, não produzem prova plena da inatividade empresarial, sendo necessário demonstrar, de forma robusta e contemporânea, a ausência de exercício de qualquer atividade econômica durante o exato período dos lançamentos tributários exigidos.

[...]

Tese de julgamento: “
Para o reconhecimento da inatividade empresarial e desconstituição do crédito tributário, é indispensável a comprovação efetiva da ausência de atividade no período correspondente aos lançamentos.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1005065-18.2024.8.11.0007, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 16/7/2025
).

Também
não procede a alegação de contradição
. O fato de o acórdão reconhecer a baixa do CNPJ da empresa em 2015 não implica, automaticamente, a conclusão de que tenha havido o efetivo encerramento das atividades empresariais ou a inexistência de estabelecimento sujeito ao exercício do poder de polícia municipal, sobretudo quando demonstrado que a referida baixa decorreu de
“
omissão contumaz
”
, procedimento administrativo adotado pela Receita Federal diante do descumprimento reiterado de obrigações acessórias.

Nesse contexto, foi expressamente consignado no acórdão que, nos termos do art. 126, inciso III, do Código Tributário Nacional,
a capacidade tributária passiva independe da regularidade jurídica do sujeito passivo
, razão pela qual a baixa cadastral do CNPJ, desacompanhada de prova do encerramento regular das atividades, não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito tributário.

Além disso, registrou-se que a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova cabal e inequívoca em sentido contrário,
circunstância que não se verificou no caso concreto
.

Por fim, destacou-se que a tese defensiva apresentada pela executada
demanda dilação probatória
, especialmente quanto à alegada inexistência de estabelecimento fiscalizável no território municipal, o que inviabiliza sua análise pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, verifica-se que as questões apontadas pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão deduzida,
não se configurando omissão ou contradição aptas a justificar a integração do julgado
.

A pretensão recursal, em realidade, revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026